Tribunal: TJDFT
Processo: 0756833-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEÍCULO DE IMPRENSA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, fundado na alegação de que a divulgação de matéria jornalística em canal de televisão e redes sociais pelo réu teria ofendido seus direitos de personalidade ao apresentar conteúdo sensacionalista, manipulado e com exposição indevida de sua imagem e dados pessoais. O autor também pleiteia a retirada da matéria das plataformas de divulgação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) aferir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da inversão do ônus da prova e da produção de provas documentais; (iii) examinar a alegação de nulidade da sentença por ausência ou vício de fundamentação e por decisão extra petita; (iv) determinar se houve abuso por parte do réu na divulgação da matéria jornalística a ponto de justificar a sua responsabilização civil; e (v) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da tutela de urgência com cognição sumária não caracteriza prejulgamento nem afronta ao contraditório, pois não vincula a convicção do julgador na fase de conhecimento plena.
4. A ausência de urgência e a possibilidade de rediscussão da matéria em apelação afastam a alegação de cerceamento de defesa pela não interposição de agravo de instrumento.
5. A prova requerida pelo autor, como documentos de audiência, monetização e contratos, é prescindível, dada a suficiência das provas documentais já constantes dos autos e a desnecessidade de dilação probatória para o julgamento da controvérsia.
6. A sentença apresenta fundamentação adequada, com exposição das razões de fato e de direito que sustentam a improcedência do pedido, inexistindo vício de motivação ou decisão extra petita.
7. A matéria jornalística se limita à narrativa dos fatos tal como noticiados, com base em denúncia feita por terceira pessoa, sem conteúdo ofensivo ou animus diffamandi, não configurando dolo ou culpa grave que justifique responsabilização civil do veículo de comunicação.
8. A divulgação de imagem, nome e salário de servidor público não configura, por si só, violação de direitos da personalidade, em razão do princípio da publicidade administrativa e da não aplicação da LGPD em contexto jornalístico.
9. A ausência de demonstração de conteúdo inverídico, manipulado ou sensacionalista na matéria impede a configuração de ato ilícito.
10. A disponibilização de prova digital por link externo, sem indícios de adulteração e submetida ao contraditório, não compromete sua validade, não se verificando quebra da cadeia de custódia.
11. A imputação genérica de parcialidade ao juízo sentenciante, desacompanhada de elementos concretos, aliada a afirmações inverídicas e temerárias, configura litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incisos IV, V, IX, LIV, LV, e 220; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 370, 141, 492, 1.009, §1o, 1.015, 80, V e 85, §11; LGPD, art. 4o, II, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, ADI 6792, Rel. Min. Rosa Weber, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2024; STJ, RHC 150.827/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no HC 752.444/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 04.10.2022; TJDFT, APC 20140111010210, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 09.03.2016.

(e)